Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700196-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIA SOARES LIMA, DILMA GONCALVES DE CASTRO, WEMERSON GONCALVES DA SILVA LIMA, LEILA GONCALVES GOMES, MARCIA SUARES DA SILVA, KRISDIENN SUARES LIMA, LUZIA CRISTINA SUARES LIMA, MARCELO SUARES LIMA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ANTÔNIA SOARES LIMA e OUTROS contra o acórdão do recurso de apelação interposto pela agravante, o qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 3.365/41. TEMA 1.019 DO STJ. ART. 1.238 DO CC. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ART. 202, VI, CC. AUSÊNCIA. LOCUPLETAMENTO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. 1. A desapropriação indireta é caracterizada pela ação do Poder Público que, sem indenizar os possuidores previamente, ingressa na posse do imóvel. 2. O art. 10 do Decreto n. 3.365/41 dispõe que o prazo da prescrição da pretensão ao pleito indenizatório possui como termo inicial a data da publicação do decreto que declara o bem como de utilidade pública. 3. A jurisprudência do STJ firmada no Tema n. 1.019, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido que o prazo prescricional da pretensão à indenização no caso de desapropriação indireta quando atribuído natureza de utilidade pública é de dez anos, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC. 4. A existência de dois processos administrativos em que se busca a indenização de benfeitorias erigidas em imóvel desapropriado, nos quais não há o reconhecimento inequívoco ao direito pretendido, não se enquadra como hipótese de interrupção da prescrição prevista no art. 202, VI, do CC. 5. A determinação de atualização do valor objeto de pedido indenizatório na via administrativa não possui o condão de caracterizar hipótese de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 202 do CC, especialmente se ao cabo do processo não houve o reconhecimento do direito pleiteado. 6. Não há ilicitude a ser reconhecida sob o pretexto de desídia do poder público em tramitar processos administrativos por décadas, especialmente quando os autores anuíram com o pedido de desistência da ação de desapropriação em que poderia ser reconhecido o direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel desapropriado, além de afastar a prescrição da pretensão perseguida. 7. Negou-se provimento ao recurso. A agravante defende que se trata de decisão monocrática e, por isso, caberia agravo interno. Reproduz toda a matéria já objeto da apelação já julgada, na qual fora reconhecida a prescrição da pretensão em receber a indenização a título de desapropriação indireta, relacionada a posse da gleba de terra denominada Caub II, Chácara 48, Distrito Federal. Defende que não é a hipótese de prescrição, uma vez que deve ser considerada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, haja vista os inúmeros atos praticados em processo administrativo, o qual impede o alcance do referido prazo. Ao final, requer o provimento do agravo para o fim de que seja reconhecido o direito da parte agravante ao recebimento de indenização em razão de desapropriação da área em litígio. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra acórdão proferido de recurso de apelação, julgado pelo colegiado da 7a Turma Cível, enquanto o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática do relator, na forma do art. 1.021 do CPC. Reza o art. 1.021 do CPC in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O recurso aviado é, portanto, inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator